Tribunal: TJDFT
Processo: 0735438-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735438-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA APARECIDA MENDES AMARANTE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença no 0706903-13.2025.8.07.0018, requerido por MARIA APARECIDA MENDES AMARANTE. A decisão agravada acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo agravante, nos seguintes termos: “I – RELATÓRIO Trata-se de cumprimento de sentença proposto por MARIA APARECIDA MENDES AMARANTE em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por base a Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, relativa ao reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013. O Distrito Federal ofertou impugnação (ID 243774349), sustenta, em síntese: i) indevida concessão da gratuidade de justiça; ii) necessidade de suspensão do feito ante a propositura de ação rescisória; iii) inexigibilidade do título; iv) excesso de execução; e v) ausência de valores incontroversos. Em réplica (ID 244573765), a parte exequente refutou as alegações deduzidas pelo ente distrital. É o que importa relatar. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de cumprimento individual de sentença lastreado no título exarado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que condenou o Distrito Federal a: a) implementar na remuneração dos substituídos do SAE/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.106/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico, a partir da intimação desta sentença; b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos, compreendidas entre 01/09/2015 e a data em que for implementado o reajuste nos termos do item “a”. II.1 – DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA A parte exequente comprovou que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, conforme IDs 238045677, 238045679, 238045680 e 238045681. Por outro lado, o Distrito Federal não trouxe quaisquer elementos concretos de que a parte exequente pode arcar com as custas processuais. Sublinho que, para o indeferimento ou revogação da gratuidade de justiça, o Código de Ritos exige elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. Ademais, a declaração de hipossuficiência tem presunção iuris tantum de veracidade. Nesse sentido, o artigo 99, §§ 2o e 3o, do CPC: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. (grifei) Assim, rejeito a impugnação à gratuidade de justiça. II.2 – DA SUSPENSÃO DO FEITO O ente público alega que ingressou com Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, com o objetivo de desconstituir o respectivo título executivo judicial. Em consulta ao sistema, a ação rescisória teve o seu pedido liminar indeferido, inexiste óbice ao prosseguimento do rito executório. Portanto, rejeito o pedido de suspensão dos autos e de sustação de levantamento de valores. II.3 – DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO O ente público alega inexigibilidade da obrigação, com fundamento no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal. Contudo, tal alegação não merece prosperar, pelos motivos que seguem. A coisa julgada material, conforme o art. 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito. Portanto, não cabe ao Distrito Federal, neste momento processual, questionar o mérito da decisão transitada em julgado. O Tema 864 do STF, que trata da constitucionalidade de lei que concede revisão geral anual a servidores públicos em índice superior ao da correção da remuneração de detentores de mandatos eletivos, não se aplica automaticamente ao caso em tela. A tese firmada no referido tema não possui o condão de invalidar automaticamente todas as decisões judiciais que reconheceram o direito de servidores públicos a reajustes salariais, especialmente aquelas já transitadas em julgado. Caso o Distrito Federal entenda que a decisão transitada em julgado viola frontalmente o entendimento firmado pelo STF, o meio adequado não é a mera alegação de inexigibilidade em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, não merece acolhimento o pedido. II.4 – DO EXCESSO DE EXECUÇÃO O Distrito Federal alega que a parte exequente utilizou taxa de juros de 1% ao mês e correção pelo INPC até 08/2024, e posteriormente aplicou taxa legal e IPCA, não seguindo a EC 113/2021. Aduz, ainda, que a parte exequente utilizou erroneamente a classe e padrão da época da elaboração dos cálculos. Nesse ponto, assiste razão à parte exequente. Os índices não correspondem aos que devem ser aplicados em face da Fazenda Pública. Ademais, a progressão vertical e horizontal devem corresponder à realidade. Logo, o pedido deve ser acolhido. Assim, os cálculos devem ser reelaborados, conforme parâmetros fixados abaixo. II.4.i – DA ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO 303/2019 DO CNJ E DO ANATOCISMO O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios vem afastando as teses de anatocismo pela incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida e de inconstitucionalidade da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça: COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EC No 113/2021. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR CONSOLIDADO DA DÍVIDA ATÉ NOVEMBRO/2021. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM OU ANATOCISMO. MERA SUBSTITUIÇÃO DE ÍNDICES MONETÁRIOS. 1. Na espécie, o Juízo de primeiro grau observou os encargos de mora definidos no Tema 905/STJ para o caso, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, para apuração do montante devido até o início da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, quando o valor total da dívida passou a ser corrigido com a incidência da taxa SELIC, sem acréscimo de juros. 1.1. À luz do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022, a taxa Selic deve incidir de forma simples sobre o débito consolidado até novembro/2021, assim considerado o montante principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis. 1.1.1. Não há se falar em bis in idem ou anatocismo nem em violação ao Tema 99/STJ, à ADC no 58/STF ou à Súmula no 121/STF, por não se tratar de cumulação, mas, tão somente, de substituição dos índices de correção aplicáveis, de acordo com a previsão contida no art. 3o da EC no 113/2021, que trata justamente da metodologia de atualização de crédito. 2. Não se verifica inconstitucionalidade no art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, pois o referido Conselho possui autonomia, no exercício do “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B da CF), para garantir que a prestação jurisdicional atenda, da melhor forma possível, ao devido processo legal, em todas as suas facetas. 2.1. Nesse intento, o CNJ tem se empenhado em contribuir para a racionalização das práticas e dos procedimentos referentes à formação e ao pagamento de precatórios, não havendo se falar em violação dos limites do Poder Regulamentar conferidos àquele Conselho, do Princípio da Separação de Poderes e do Princípio do Planejamento ou Programação. 2.2. De acordo com as decisões proferidas pelo STF, aquela Suprema Corte delegou ao CNJ competência para que sejam monitorados e supervisionados os pagamentos dos precatórios sujeitos pelos entes públicos. 2.2.1. Objetivando adequar a gestão de precatórios às alterações decorrentes da EC no 113/2021, o Plenário do CNJ aprovou a Resolução no 448/2022, que alterou a Resolução no 303/2019, de forma a padronizar a operacionalização dos pagamentos de precatórios e dar segurança jurídica tanto aos tribunais quanto às partes envolvidas na gestão operacional dos precatórios e efetivação dos pagamentos. 2.3. Não se pode olvidar que a atualização monetária da condenação imposta à Fazenda Pública ocorre em dois momentos distintos: ao final da fase de conhecimento com o trânsito em julgado da decisão condenatória, compreendendo o período de tempo entre o dano efetivo (ou o ajuizamento da demanda) e a imputação de responsabilidade à Administração Pública, sendo que a atualização é estabelecida pelo próprio juízo prolator da decisão condenatória no exercício de atividade jurisdicional; e na fase executiva, quando o valor devido é efetivamente entregue ao credor, compreendendo o lapso temporal entre a inscrição do crédito em precatório e o efetivo pagamento, sendo o seu cálculo realizado no exercício de função administrativa pela Presidência do Tribunal a que vinculado o juízo prolator da decisão condenatória. 2.3.1. A fim de guardar coerência e uniformidade entre o disposto na EC no 113/2021 e na Resolução no 303/2019 do CNJ (alterada pela Resolução no 448/2022), de forma a assegurar a identidade de critérios utilizados para a aplicação da Selic em precatórios e nas condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se aplicar a Selic a partir de dezembro/2021 sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021. 2.4. Considerando que todas as normas presumem-se constitucionais até que haja decisão declaratória em sentido contrário, não se vislumbra óbice para a aplicação do art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução no 448/2022. 3. Agravo de instrumento desprovido. (TJDFT, 6a TURMA CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0724328-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, data de julgamento: 19/09/2024) (grifei) É cediço que o artigo 22 § 1o, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS, com pedido de medida cautelar. No entanto, não há notícia acerca da concessão de efeito suspensivo, de modo que não há como obstar o cumprimento de sentença por este fundamento. Além disso, a norma diz respeito à expedição, gestão e pagamento das requisições judiciais e não se vislumbra que suas disposições sejam contrárias à Emenda Constitucional 113/2021 ou que extrapola o intuito de regulamentar a operacionalização das requisições judiciais. II.5 – DA AUSÊNCIA DE VALORES INCONTROVERSOS A alegação de inexigibilidade da obrigação implica na ausência de valores incontroversos. Nesse sentido, o seguinte precedente da 3a Turma do E. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PARCELA INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE DE SE EXPEDIR A RPV OU O PRECATÓRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão do cumprimento de sentença e determinou a expedição de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) e precatórios com base em cálculos homologados. O agravante sustenta a inexigibilidade do título executivo judicial objeto de outro agravo de instrumento ainda pendente de julgamento e defende que não há valores incontroversos que justifiquem a continuidade da execução ou a expedição de requisitórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se nos autos se o cumprimento de sentença pode prosseguir com a expedição de RPV ou precatório antes do julgamento definitivo de agravo de instrumento em que o Distrito Federal discute a exigibilidade do título executivo judicial e, consequentemente, a existência de valor incontroverso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 28 da Repercussão Geral (RE 1.205.530), admite a expedição de requisição de pagamento de parcelas incontroversas e autônomas do título executivo transitado em julgado. 4. O art. 535, § 4o, do CPC, autoriza o cumprimento imediato da parte não impugnada da obrigação executada, inclusive contra a Fazenda Pública. Contudo, no caso concreto, não há parcela incontroversa, pois a parte executada questiona a própria exigibilidade do título judicial, matéria pendente de julgamento em outro recurso, de modo que todo o crédito permanece controvertido. 5. A jurisprudência do TJDFT exige, para o prosseguimento da execução, a delimitação de valores incontroversos, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 6. A Resolução CNJ no 303/2019, em seu art. 6o, VII, exige que seja informada a data do trânsito em julgado da decisão que resolve eventual impugnação ao cálculo como requisito para expedição de precatório, reforçando a necessidade de a execução ser suspensa enquanto houver controvérsia quanto ao valor devido. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento provido. Unânime. Tese de julgamento: A execução contra a Fazenda Pública somente pode prosseguir com a expedição de requisitório se houver parcela incontroversa. A pendência de julgamento de recurso que discute a exigibilidade do título executivo impede a expedição de RPV ou precatório. A ausência de delimitação de valor incontroverso impõe a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento definitivo da controvérsia. (Acórdão 2012972, 0754440-93.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025.) (grifei) Assim, condiciono o prosseguimento do feito à preclusão. III – DISPOSITIVO Com base nas razões expendidas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (ID 243774349) para determinar que, na apuração dos cálculos, sejam observados os seguintes parâmetros: (i) os juros de mora iniciam a partir da citação (abril de 2001), de forma que eventuais valores devidos após a citação devem ter o decréscimo mensal; (ii) desde a citação até 8/12/2021, utilização do IPCA-e, a partir da data em que as parcelas deveriam ter sido pagas e juros moratórios pelos índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, consoante o artigo 1o- F da Lei n. 9.494/1997; e, a partir de 09/12/2021, deverá ser utilizada a SELIC (que engloba correção e juros de mora), por força do art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021; (iii) a classe e padrão devem corresponder ao informado pela Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal. Os autos não serão remetidos à Contadoria Judicial, uma vez que esse órgão não realiza cálculos administrativos. Ademais, trata-se de ônus da parte exequente, nos termos do art. 534 do CPC. Preclusa esta decisão, intime-se a parte exequente para apresentar cálculos atualizados, observando os parâmetros acima fixados, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de acolhimento dos cálculos do Distrito Federal. Após, intime-se o Distrito Federal para ciência e eventual manifestação, no prazo de 20 (vinte) dias, já contada a dobra legal. A fixação de honorários advocatícios referentes ao excesso de execução será analisada depois da manifestação das partes. Intimem-se.” (ID 244739944). Em suas razões, o agravante requer, preliminarmente, a suspensão do processo pela prejudicialidade externa. Subsidiariamente, no mérito, requer o provimento integral do recurso para a reforma da decisão, para que seja reconhecida a inexigibilidade do título e reconhecido o excesso de execução. Requer, ainda, a aplicação da taxa SELIC de forma simples, sem anatocismo, e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Alega haver a decisão agravada rejeitado a impugnação apresentada pelo agravante, a qual continha teses relativas à assistência judiciária gratuita, prejudicialidade externa, inexigibilidade do título e excesso de execução. Sobre a prejudicialidade externa, aduz ter ajuizado ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, em 22/8/2024, contra o acórdão responsável pela formação do título executado oriundo da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018. Sustenta possuir o julgamento dessa rescisória aptidão para influenciar a exigibilidade do título, sendo cabível a suspensão do processo com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC. Quanto à inexigibilidade do título, afirma constituir o título executivo judicial a denominada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação revela-se inexigível perante o Poder Público, nos termos do art. 535, III, §§ 5o e 7o, do CPC. Alega ter o acórdão executado violado precedente vinculante do STF, consubstanciado no Tema 864 (RE no 905357). O referido Tema exige, de forma cumulativa, dotação na Lei Orçamentária Anual (LOA) e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos. Destaca ter a decisão do STF no RE no 905.357/RR transitado em julgado em 18/2/2020, data anterior à prolação do acórdão executado (10/2/2021) e ao seu trânsito em julgado (11/8/2023), atendendo ao requisito previsto no § 7o do art. 535 do CPC. Relativamente ao excesso de execução, contesta a determinação contida na decisão agravada de aplicar a taxa SELIC sobre o produto da correção do principal acrescido de juros (principal + correção + juros). Argumenta gerar a incidência da SELIC sobre valor já corrigido e acrescido de juros de mora a prática de anatocismo, conduta vedada, porquanto a SELIC já contempla correção monetária e juros. Defende aplicação simples da taxa SELIC, incidindo exclusivamente sobre o principal do débito. Menciona possuir a jurisprudência do TJDFT entendimento pacificado sobre o tema, vedando a cumulação. Assevera, ainda, a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, fundamento da decisão, citando a ação direta de inconstitucionalidade no 7435/RS e o reconhecimento da repercussão geral do Tema 1.349 pelo STF sobre a metodologia de cálculo da SELIC (ID 75435008). Dispensado de preparo, nos termos do § 1o do art. 1.007 do CPC. A medida liminar não foi concedida (ID 75484895). Sem contrarrazões (ID 76497623). É o relatório. Decido. Conforme os autos de origem, após a decisão agravada, foram proferidas decisões determinando a suspensão do feito principal, a fim de aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 (ID 248786600 e 252079133). Instado a se manifestar sobre eventual perda superveniente do interesse recursal, o agravante alega acarretar a suspensão processual apenas a paralisação temporária dos atos processuais, sem extinguir o feito nem alterar as decisões anteriormente proferidas, razão pela qual subsiste o seu interesse recursal. Requer, a fim de evitar atos contraproducentes, a suspensão do julgamento do presente recurso até o trânsito em julgado da ação rescisória e que seja resolvido o deslinde da suspensão do feito em primeiro grau (ID 77584201 e 77968478). Assim, suspendo o trâmite deste recurso, conforme requerido pelo agravante. Com o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de novembro de 2025 12:41:06. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador